Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0713252-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON RUBENS SILVA DE BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON RUBENS SILVA DE BRITO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. cujo escopo é a reforma da decisão de ID 151821025 proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator